Tribunal: CARF
Processo: 10630.001413/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001413/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RELATÓRIO FISCAL
SUBSTITUTIVO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
SÚMULA CARF No 99.
Se o Relatório Fiscal Substitutivo objetiva o fornecimento de fundamentos
adicionais ao lançamento, a decadência deve ser aferida com base na data da
ciência, pelo sujeito passivo, do novo relatório.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração - Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando integralmente o crédito tributário ora sob
julgamento, uma vez que atingido pela decadência, nos termos do voto da relatora. Votou pelas
conclusões o conselheiro Luís Henrique Dias Lima..
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001413/2007-23
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-24.749 (fls. 573 a 595),
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 37.099.171-0, emitida em
15/05/2007, no montante de R$ 74.273,19, referente às contribuições sociais incidentes sobre a
os valores pagos aos segurados empregados e a contribuintes individuais, compreendendo a
contribuição dos segurados, da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho — GILRAT e as destinadas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos - FNDE, Incra,
Senac, Sesc e Sebrae), no período de 01/1999 a 12/2002.
Após a apresentação de Impugnação pelo contribuinte (fls. 173 a 201), a DRJ
encaminhou o feito para a Fiscal Autuante para saneamento (fls. 465 a 467), cujos
esclarecimentos constam nas fls. 473 a 475.
O lançamento foi retificado e o valor consolidado do crédito constituído foi
alterado para R$ 24.586,12 (fl. 483 a 535), com Informações Fiscais anexadas às fls. 537 a 539.
O contribuinte foi cientificado em 28/03/2008 (fl. 551), sendo oportunizado o
prazo de trinta dias para apresentar manifestação.
A DRJ, então, entendeu pelo retorno dos autos para elaboração de Relatório Fiscal
completar por não constar a fundamentação legal para a aferição da base de cálculo e do
arbitramento do crédito (fl. 555).
O Relatório Fiscal Complementar foi juntado às fls. 559 a 561 e o contribuinte foi
cientificado em 23/10/2008 (fl. 567).
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para excluir do crédito as
contribuições lançadas no período de 01/1999 a 04/2002, alcançadas pela decadência
considerando a ciência do contribuinte como ocorrida em 17/05/2007, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias deve-se operar em 05 (cinco) anos,
consoante Súmula do STF.
BASE DE CALCULO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, com
base nos dados disponíveis, inclusive com base nas informações constantes no Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS, declaradas pela empresa através da Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, cabendo A empresa o ônus da prova em
contrario.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua pratica.
MOMENTO DO CALCULO.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

A comparação para determinação da multa mais benéfica deve ser realizada por ocasião
do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/04/2010 (fl. 611) e apresentou
Recurso Voluntário em 30/04/2010 (fls. 613 a 621) sustentando: a) ilegalidade da aferição
indireta e; b) relevação da multa.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de decadência – reconhecimento de ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
O recorrente foi cientificado em 17/05/2007 (fl. 158) do crédito constituído por
meio da NFLD no 37.099.171-0, no montante de R$ 74.273,19, referente a diversas contribuições
sociais lançadas no período de 01/1999 a 12/2002.
Após a apresentação tempestiva de Impugnação pelo recorrente (fls. 173 a 201), a
DRJ (fls. 465 a 467) encaminhou o feito para saneamento pela Fiscal Autuante porque o
Relatório Fiscal (fls. 128 a 136) registrava a exigência de contribuições incidentes sobre a
remuneração empresários (CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – EMPRESÁRIO), aplicada
alíquota de 15% até 02/2000. No entanto, no Discriminativo Analítico do Débito (fls. 8 a 26),
sobre esse levantamento estavam sendo exigidas as contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração de empregado (20% - empresa; 2% - Sat/Rat e 5,8% - Terceiros). Além disso, nos
Fundamentos Legais do Débito (fls. 102 a 110), não havia a legislação concernente à
contribuição incidente sobre a remuneração de empresários (contribuinte individual).
A Fiscal Autuante esclareceu que houve equívocos no lançamento do débito
quanto às alíquotas aplicadas, que foi feito nova conferência das GFIPs, que alguns segurados
foram indevidamente incluídos na planilha de segurados não declarados, que introduziu novo
c d g d nç m n p “CI – C n bu n Ind v du ”, qu s c éd s pu d s s f m
alterações, cuja correção teve reflexo em todos os valores dos demais levantamentos, passando o
valor consolidado do crédito para R$ 24.586,12 (fls. 473 a 475).
Foram incluídos nos autos novos RL - Relatório de Lançamento; IPC —
Instruções para o contribuinte; DAD — Discriminativo Analítico de Débito; DSD —
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

Discriminativo Sintético de Débito e FLD — Fundamentos Legais do Débito (fls. 477 a 535) e
Informação Fiscal às fls. 537 a 539.
O contribuinte foi cientificado em 28/03/2008 (fl. 551), sendo oportunizado o
prazo de trinta dias - sem que nova manifestação tenha sido apresentada (fl. 553).
Em Despacho (fl. 555), a DRJ entendeu por novo retorno dos autos à Fiscal
Autuante para elaboração de Relatório Fiscal Completar por não constar a fundamentação legal
para a aferição da base de cálculo e do arbitramento do crédito.
O Relatório Fiscal Complementar foi juntado às fls. 559 a 561 e o contribuinte foi
cientificado em 23/10/2008 (fl. 567).
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para excluir do crédito as
contribuições lançadas no período de 01/1999 a 04/2002, alcançadas pela decadência
considerando a ciência do contribuinte como ocorrida em 17/05/2007 (fl. 158).
O art. 18 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, atribui à autoridade
julgadora de primeira instância a determinação da realização de diligências ou perícias,
esclarecendo que quando no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de
lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a nova emissão do lançamento com diversas modificações em sua
substância, além da emissão de Relatório Fiscal Complementar com a introdução de
fundamentos legais, até então omissos, para o crédito previdenciário lançado, produz o efeito de
alterar o marco final da decadência.
O lançamento refeito após manifestação da DRJ, introduziu retificação na base de
cálculo, na alíquota e no valor final do crédito constituído.
A leitura do relatório fiscal substitutivo não deixa dúvida de que após a diligência
fiscal, a autoridade lançadora promoveu alteração quanto à fixação da base de cálculo.
Não há dúvida que se trata de lançamento retificado, com devolução do prazo de
defesa ao sujeito passivo, merecendo assim que se considere como data da ciência do AI aquela
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

em que o contribuinte recebeu o relatório substitutivo, qual seja, 28/03/2008 (fl. 551); ou, até
mesmo a data que recebeu o Relatório Fiscal Complementar, em 23/10/2008 (fl. 567).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
FISCAL
SUBSTITUTIVO.
INTRODUÇÃO
DE
NOVOS
FUNDAMENTOS. DECADÊNCIA. Se o Relatório Fiscal Substitutivo objetiva o
fornecimento de fundamentos adicionais ao lançamento, a decadência deve ser aferida
com base na data da ciência, pelo sujeito passivo, do novo relatório. (Acórdão no 9202-
007.949, 2a Turma da Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, Sessão de 12/06/2019).

EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTIVO. INTRODUÇÃO DE NOVOS
FUNDAMENTOS. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. Nos casos em que há elaboração
de Relatório Fiscal Substitutivo com o objetivo de retificar a base de cálculo, considera-
se, para fins de contagem do prazo decadencial, a cientificação do crédito tributário
como ocorrida na data do recebimento do novo relatório pelo sujeito passivo. (Acórdão
no 2402-004.988, Relator Conselheiro Kleber Ferreira de Araujo, Sessão de
16/02/2016).

EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTIVO. INTRODUÇÃO DE NOVOS
FUNDAMENTOS. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. Nos casos em que há elaboração
de Relatório Fiscal Substitutivo com o objetivo de apresentar novos fundamentos ao
lançamento, considera-se como constituído o crédito tributário na dada da ciência pelo
sujeito passivo do novo relatório. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. Constatando-se a antecipação de pagamento parcial do tributo aplica-se,
para fins de contagem do prazo decadencial, o critério previsto no § 4.o do art. 150 do
CTN, ou seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Recurso de Ofício
Negado e Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 2401-003.587, Relator Conselheiro
Kleber Ferreira de Araujo, Sessão de 18/07/2014).

LANÇAMENTO INSUBSISTENTE LAVRATURA DE RELATÓRIO FISCAL
SUBSTITUTIVO PRAZO DECADENCIAL. Não contendo o lançamento original os
requisitos mínimos de validade, por falta de motivação e descrição precisa do fato
gerador, sendo elaborado Relatório Fiscal Substitutivo com o objetivo de sanar tais
vícios, o prazo decadencial deve ser contado da data da notificação do contribuinte da
lavratura do Relatório Fiscal Substitutivo, e não da notificação do lançamento original.
(Acórdão no 2401-003.075, Relatora Conselheira Carolina Wanderley Landim, Sessão
de 19/06/2013).
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa realizar o lançamento de ofício é
determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos em que se
aplica o art. 173, I. Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Quer se considere a data que o contribuinte recebeu o relatório substitutivo em
28/03/2008 (fl. 551), ou a data em que foi intimado do Relatório Fiscal Complementar em
23/10/2008 (fl. 567), a conclusão inequívoca é de que a decadência atingiu todo o crédito
lançado pois se refere ao período de 01/1999 a 12/2002, independente de ser aplicada a regra do
art. 150, § 4o, ou 173, I1, do CTN.
Importante salientar que para a competência 12/2002, caso fosse aplicada a regra
do inciso I do art. 173 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado seria 1o/01/2004 e, portanto, não estaria atingida pela decadência, ex vi
da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
No entanto, o próprio Acórdão proferido pela DRJ fez constar que deve ser
aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN diante da existência de recolhimento parcial
do débito.
Confira-se (fl. 587):
A) CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - EMPRESÁRIO DECLARADO NA GFIP:
período 01/1999 a 06/1999, 01 e 02/2000 - abrangido pela decadência, por qualquer dos
critérios que se adote para definição do termo inicial de contagem do prazo (artigo 150,
§ 4° ou artigo 173, I, do CTN);
B) EDG - EMPREGADO DECLARADO NA GFIP: períodos 01, 02, 07 a 12/1999, 01
e 02/2000, 11/2002 e 12/2002- constata-se que houve recolhimento parcial, em todo
o período, referente à remuneração dos segurados empregados, determinando a
utilização do critério estabelecido no artigo 150, § 4° do CTN, sendo o prazo
decadencial de cinco anos a contar do fato gerador, tendo se operado a decadência em
relação ao período 01/1999 a 02/2000 e mantido o crédito relativo às competências
11/2002 e 12/2002;
C) ENG - EMPREGADO NÃO DECLARADO NA GFIP: períodos 01/1999, 08 a
11/2000 e 10 a 12/2001 e 01 a 12/2002 - constata-se que houve recolhimento parcial,
em todo o período, determinando a utilização do critério estabelecido no artigo
150, § 4° do CTN também nesse caso, tendo se operado a decadência em relação ao
período 01/1999 a 04/2002 e mantido o crédito relativo às competências 05/2002 a
12/2002. (grifei)
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário uma vez que a
integralidade do crédito lançado foi alcançada pela decadência.

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001413/2007-23

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, uma vez que a
integralidade do débito foi alcançada pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital